Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701645-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: YGOR LUCAS LEITE CARDOSO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Itaucard S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “No caso, a assinatura digital aposta no contrato não atende ao exigido na legislação de regência, para fins de prova em processos judiciais. Assim, fica a parte interessada intimada juntar aos autos o referido documento com assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token) do subscritor, não da plataforma. Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto os pedidos no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público, cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. Nesse caso, haverá modificação da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, em razão da competência absoluta”. Em suas razões, o banco agravante afirma que apresentou toda a documentação pertinente ao caso, demonstrando que o réu realizou a contratação de financiamento por meio de biometria facial ou token, em relação ao veículo. Aponta que a assinatura eletrônica realizada por meio de outro método também possui validade jurídica, desde que admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento, garantindo assim, a autenticidade e integridade do documento. Ressalta que o procedimento de contratação por meio de biometria facial garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada a um documento pessoal do agravado no momento da contratação. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já interpretou o artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200/2001, e concluiu que outras formas de assinatura eletrônica, além do certificado digital expedido pela ICP-Brasil, também são válidas. Requer a concessão do efeito suspensivo. Prequestiona os temas em debate. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reconhecido o contrato eletrônico, com o regular prosseguimento do feito. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento, o agravante pugnou pelo prosseguimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge (ID 146358123), possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, ensejam o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1.Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2.O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3.Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1625696, 07178188320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 18:12:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator